Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA JUNTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Cuida-se de agravo interno e agravo de instrumento, que, por possuírem pedidos substancialmente coincidentes, podem ser julgados conjuntamente. 1.1. A Agravante pleiteia, no mérito do agravo de instrumento e de forma reiterada no agravo interno, a concessão da gratuidade de justiça.

2. No tocante ao agravo interno, o pedido de que o feito de origem fique suspenso até o julgamento do mérito do agravo de instrumento configura inovação recursal, pois destoa dos pedidos expressos no agravo de instrumento. 2.1. Caracteriza também violação à dialeticidade recursal, na medida em que, apesar de indeferida a tutela de urgência em recurso, a Agravante obteve o efeito prático pleiteado, qual seja, o prosseguimento do feito com a suspensão da obrigação de recolhimento das custas e despesas processuais.

3. Quanto ao mérito do agravo de instrumento, concernente ao pedido de gratuidade de justiça, a Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que demonstra a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que pleiteia a gratuidade o ônus probatório.

4. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 4.1. Nos termos da Resolução, presume-se, entre outros critérios, a hipossuficiência de quem aufere renda não superior a cinco salários mínimos.

5. No caso dos autos, a Agravante juntou comprovantes de que não declara imposto de renda, justificando que se encontra na faixa de isenção. 5.1. Considerando, então, o critério de renda até 5 (cinco) salários mínimos somado ao fato de que a faixa de isenção do imposto de renda atualmente está em até cerca de R$ 2.600,00 por mês, valor inferior ao critério adotado, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, à míngua de outras provas de rendimentos da Autora não declarados e que superam os pressupostos para reconhecimento da hipossuficiência. 5.2. Tal conclusão possui esteio no §2o do art. 99 do CPC, segundo o qual o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, (...).

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, ressalvados os pedidos coincidentes com os do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.